Tribunal: CARF
Processo: 13971.720693/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720693/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.315 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
TERMOSUL SISTEMAS TERMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO. MULTA.
Caracteriza o evidente intuito de fraude a autorizar a exasperação da
penalidade de ofício aplicada a conduta de se valer de notas fiscais tidas por
inidôneas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo a qualificadora aplicada e a responsabilidade solidária da Sra.
Vanessa Rodrigues dos Santos Aguiar. Vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza,
que dava provimento parcial ao recurso, para afastar a responsabilidade da citada Sra. Vanessa
Rodrigues dos Santos Aguiar.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário em que se discute
responsabilidade tributária de sócia, face a resultado de Acórdão proferido pela Eg. 1a Turma da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720693/2017-71
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720693/2017-71

Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em sede de Recurso Especial da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
2.

Por bem retratar a demanda, adoto o “Relatório” do Ac. no 9101-004.351 –
CSRF/1a Turma, proferido em sessão realizada em 08/08/2019 (e-fls. 1217/1238), de que se deu
ciência aos responsáveis tributários em 13/07/2020 (e-fls. 1246) e 20/07/2020 (e-fls. 1248 e
1249):
“Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 962/971) interposto pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (‘PGFN’) em face da decisão proferida no Acórdão
no 1301-001.751 (e-fls. 929/943), pela 1a Turma Ordinária da Terceira Câmara
da Primeira Seção, na sessão de 03/02/2015, no qual foi dado provimento parcial
aos recursos voluntários interpostos pelos responsáveis tributários LUIZ
RODRIGUES DOS SANTOS, VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS AGUIAR e
RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
SOLIDARIEDADE.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS
LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE
A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em
tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio,
prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido
com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005).
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO.
INVALIDADE. SÚMULA CARF N. 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
A autuação fiscal (e-fls. 245/317), de IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e IRRF, relativa
aos anos-calendário de 2006 (lucro real), 2007 (lucro arbitrado) e 2008 (lucro
arbitrado), constatou que a pessoa jurídica TERMOSUL SISTEMAS TÉRMICOS
LTDA utilizou, para comprovar despesas, notas fiscais inidôneas de empresa
inapta (LCS AR PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA) desde o ano de
2004. Tendo em vista que a fiscalizada não apresentou livros contábeis e fiscais
para os anos-calendário de 2007 e 2008, o lucro foi arbitrado para o período,
tendo a receita sido apurada com base nas DACON, ICMS e ISSQN. A multa foi
agravada, pela não apresentação dos arquivos magnéticos de notas fiscais, e
qualificada, pela utilização de notas fiscais inidôneas. Foram lavrados Termos de
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720693/2017-71

Sujeição Passiva Solidária (238/243) para os sócios da pessoa jurídica (LUIZ
RODRIGUES DOS SANTOS, VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS AGUIAR e
RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS), por entender a Fiscalização que os
sócios teriam, em tese, agido em infração à lei ao utilizar as notas fiscais
inidôneas da LCS AR PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA, além de ter
apresentado DIPJ com receitas, despesas e custos zerados apesar de ter apurado
receitas e incorridos em dispêndios, com evidente intuito de fraude ao Fisco, e
não ter apresentado documentos contábeis e tampouco arquivos magnéticos
obrigatórios, tendo sido caracterizada a sujeição passiva indireta prevista no art.
135 do CTN.
A pessoa jurídica apresentou petição informando adesão a parcelamento e
renúncia ao litígio (e-fls. 371/373). Foram apresentadas impugnações pelos
sujeitos passivos indiretos (e-fls. 386/400, 481/495 e 572/586).
Despacho da unidade preparadora (e-fls. 726/729) informa que o parcelamento
foi rescindido por falta de recolhimento de parcelas, razão pela qual remeteu as
impugnações para julgamento.
A 3a Turma da DRJ/Belém julgou as impugnações improcedentes, no Acórdão no
01-27.092, nos termos da ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
Ementa: SUJEIÇÃO PASSIVA
Comprovado que o sócio praticou atos em nome da sociedade com
infração de lei, torna-se responsável pelos créditos tributários
decorrentes.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
A multa isolada, devida pela insuficiência de recolhimento da estimativa
mensal da contribuição, e a multa de ofício regulamentar, devida pela
insuficiência de recolhimento da contribuição apurada na data do fato
gerador, têm hipóteses de incidência distintas. Portanto, cabível o
lançamento concomitante destas penalidades, mormente quando ato
normativo expedido pela administração tributária autoriza o procedimento.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO DE CONFISCO.
Incabível ao órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer princípio
constitucional de natureza tributária.
Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720693/2017-71

Foram interpostos recursos voluntários pelos sujeitos passivos indiretos (e-fls.
873/885, 888/900 e 903/915). A 1a Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Primeira Seção de Julgamento decidiu dar provimento parcial aos recursos
voluntários, no Acórdão no 1301-001.751, para afastar LUIZ RODRIGUES DOS
SANTOS, VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS AGUIAR e RODOLFO
RODRIGUES DOS SANTOS do polo passivo da autuação e afastar a multa
isolada por insuficiência/falta de recolhimento de estimativa mensal (ano-
calendário de 2006) mediante aplicação da Súmula CARF no 105.
A PGFN opôs embargos de declaração (e-fls. 946/948). Acórdão de Embargos no
1301-002.092 (e-fls. 955/960) negou provimento ao recurso, nos termos da
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
Ementa
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, III, CTN. A
responsabilização tributária preceituada pelo artigo 135, inciso III, do
CTN pressupõe que a pessoa indicada tenha tolerado a prática de ato
abusivo ou ilegal ou praticado diretamente esta conduta. O sócio-gerente
ou diretor deve ter praticado verdadeira atuação dolosa contrária à
legislação tributária.
A PGFN interpôs recurso especial, apresentando o paradigma no 1302-001.705.
No mérito, aduz que a pessoa jurídica teria se valido de meios fraudulentos para
a redução de tributos, como a utilização de notas fiscais inidôneas, tendo gerado
vantagens ilícitas. Aduz que os sócios administradores, face sua obrigação
contratual pela gerência da empresa, teriam concorrido diretamente para a
prática de infrações à legislação tributária, razão pela qual não seria possível
deixar de lhes imputar a responsabilidade tributária. Ademais, para os anos
calendário 2006 a 2008, a pessoa jurídica apresentou DIPJ, com receitas,
despesas e custos zerados apesar das receitas auferidas, custos e despesas
incorridas, com evidente intuito de fraude à fiscalização, o que mais uma vez
demonstra que os seus sócios agiram com excesso de poder e em afronta à
legislação, devendo ser responsabilizados, com base no art. 135, III e
jurisprudência do CARF. Requer pelo conhecimento e provimento do recurso.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 1001/1004) negou seguimento ao
recurso especial.
Foi apresentado Agravo pela PGFN (e-fls. 1012), repisando os argumentos do
recurso especial.
Despacho de agravo (e-fls. 1012/1019) acolheu o agravo e deu seguimento ao
recurso especial.
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720693/2017-71

Os sujeitos passivos indiretos apresentaram contrarrazões (e-fls. 1170/1177,
1182/1189 e 1194/1201). Aduzem que o recurso especial não poderia ser
conhecido, porque as decisões recorrida e paradigma convergem na aplicação do
art. 135 do CTN, e que nos autos não teria restado demonstrada a conduta
dolosa. No mérito, discorrem que não foi carreado aos autos qualquer prova de
infração à lei ou excesso de poderes. RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS
discorre que não tinha poderes de gerência para todo o período fiscalizado (2006
a 2008), e sequer fazia parte do quadro societário antes de junho de 2008. LUIZ
RODRIGUES DOS SANTOS afirma que não tinha poderes de gerência para todo
o período fiscalizado, e que sequer fazia parte do quadro societário antes de
novembro de 2008. VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS AGUIAR afirma que
não tinha poderes de gerência para todo o período fiscalizado. Requer seja
julgado totalmente improcedente o recurso especial da PGFN” (grifou-se).
3.

É a seguinte a ementa do referido Acórdão proferido pela Eg. 1a Turma da CSRF,
bem como é o teor do “Voto vencedor”:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito
aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta,
acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva
(quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os
cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto
de um ‘sócio-gerente’, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que
não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de
pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não
basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que possui
poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade empresária
(contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato,
em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720693/2017-71

RETORNO AO COLEGIADO DE ORIGEM. LITÍGIO SUBSISTENTE ACERCA
DE MULTA QUALIFICADA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE OUTROS
ASPECTOS DA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Se a responsabilidade tributária está motivada por infração à lei em razão do uso
de notas fiscais inidôneas, mesmo motivo adotado para qualificação da
penalidade questionada em recurso voluntário e não apreciada pelo Colegiado a
quo, a reforma do fundamento adotado no acórdão recorrido para exclusão da
responsável não é suficiente para restabelecer definitivamente a imputação fiscal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento
parcial para afastar o fundamento do acórdão recorrido utilizado para excluir a
responsabilização tributária da sócia Vanessa Rodrigues dos Santos Aguiar, com
retorno dos autos ao colegiado de origem, vencido o conselheiro André Mendes
de Moura (relator), que deu provimento parcial em maior extensão, e vencidas as
conselheiras Cristiane Silva Costa e Lívia De Carli Germano, que lhe negaram
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira
Bessa. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Cristiane Silva Costa.
(...)
Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao restabelecimento
definitivo da responsabilidade tributária imputada a Vanessa Rodrigues dos
Santos Aguiar. Prevaleceu no Colegiado o entendimento de que, afastado o
fundamento adotado no acórdão recorrido para excluir esta responsável do pólo
passivo da obrigação tributária, os autos deveriam retornar ao Colegiado a quo
para apreciação dos questionamentos por ela dirigidos em recurso voluntário
contra a qualificação da penalidade e, a depender da solução dada neste ponto,
repercussões poderiam se verificar em relação à imputação de responsabilidade
ora restabelecida.
Como se vê no recurso voluntário às e-fls. 903/915, a responsável tributária
Vanessa Rodrigues dos Santos Aguiar, não só afirmou a ausência de
solidariedade, manifestando discordância quanto à desconsideração da
personalidade jurídica, expondo seu entendimento acerca da responsabilidade
subsidiária do sócio, e arguindo a ausência de poderes para administração da
sociedade, como também defendeu subsidiariamente a inaplicabilidade da multa
de ofício e se contrapôs à aplicação da multa isolada.
O Colegiado a quo, por sua vez, afastou a responsabilidade imputada a Vanessa
Rodrigues dos Santos Aguiar e aos demais sócios da pessoa jurídica sob o
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720693/2017-71

pressuposto de que nenhum deles teria agido, ao tempo da fiscalização (2006 a
2008) como efetivos ‘gestores’ da empresa, carecendo a acusação fiscal da
específica individualização das condutas de cada um dos sócios apontados. Para
além disso, apenas consignou a impossibilidade de exigência da multa isolada
concomitantemente com a multa de ofício proporcional, em observância à Súmula
CARF no 105.
Neste contexto, desconstituído o fundamento adotado no acórdão recorrido para
exclusão da responsabilidade imputada a Vanessa Rodrigues dos Santos Aguiar,
cabe o retorno do autos ao Colegiado a quo para apreciação dos argumentos por
ela deduzidos contra a multa qualificada aplicada aos créditos tributários
lançados.
Ocorre que, como descrito nos Termos de Sujeição Passiva às e-fls. 242/243, a
responsabilidade tributária está motivada pela constatação de infração à lei ao
utilizar as notas fiscais inidôneas, como a seguir reproduzido:
No curso da fiscalização, efetuamos a glosa de despesas em 2006 de
serviços prestados por LCS AR PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS
LTDA., CNPJ 84.796.127/000159, pessoa jurídica inapta desde 2004 e
baixada em 2008.
O sujeito passivo solidário agiu, em tese, em infração à lei ao utilizar as
notas fiscais inidôneas da LCS AR PRESTADORA DE SERVIÇOS
GERAIS LTDA. para reduzir tributos, conforme descrito no Termo de
Verificação Fiscal, que é parte integrante dos Autos de Infração. (grifei e
negritei)
Para os anos calendário 2006 a 2008, a empresa apresentou DIPJ com
receitas, despesas e custos zerados apesar das receitas auferidas, custos e
despesas incorridas, com evidente intuito de fraude à fiscalização.
Durante a fiscalização, não foram apresentados documentos contábeis
para os anos de 2007 e 2008, nem os arquivos magnéticos obrigatórios.
Dessa forma restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos
do art. 135 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional):
[...]
Esta mesma motivação figura no Termo de Verificação Fiscal para qualificação
da penalidade (e-fls. 307/317):
A conduta contumaz da fiscalizada de registrar na contabilidade valores
de despesas inexistentes em 2006, unicamente para reduzir tributos, e
declarar as DIPJ, anos calendário 2006, 2007 e 2008, em branco revelam
o evidente intuito de sonegar e fraudar.
Os arts. 71 e 72, da Lei 4.502/64, definem sonegação e fraude:
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720693/2017-71

[...]
A TERMOSUL postergou o quanto pode a entrega dos arquivos
magnéticos de notas fiscais, ficando, ao final, sem apresenta-los. Para os
anos de 2007 e 2008, nem os arquivos magnéticos contábeis foram
apresentados.
Assim, a multa qualificada das infrações apuradas foi de 225%, tendo
como fulcro a Lei 9.430/96, art. 44, parágrafo 1o e parágrafo 2o, inciso II:
[...]
Assim, há possibilidade de a apreciação da parte remanescente do recurso
voluntário afetar aspecto da acusação que repercute na imputação de
responsabilidade tributária ora restabelecida para o ano-calendário 2006.
A definitividade do julgamento nesta instância, portanto, impedirá apenas a
rediscussão da responsabilidade se mantida a qualificação da conduta dirigida
ao uso de notas fiscais inidôneas pela pessoa jurídica, hipótese na qual os atos de
gestão praticados por Vanessa Rodrigues dos Santos Aguiar no decorrer no ano-
calendário de 2006 autorizam, como firmado no voto do I. Relator, reformando o
fundamento adotado pelo Colegiado a quo, a sua responsabilização pelos
créditos tributários lançados naquele período.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Fazenda Nacional em menor extensão ao conferido pelo I. Relator”
(grifos com negritos do original; grifou-se).

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
4.

Passo ao julgamento do contencioso, nos lindes estabelecidos pelo Acórdão
proferido pela Eg. Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF).
5.

Em suas razões de Voluntário (e-fls. 903/915), assim se manifestou a Recorrente,
quanto à qualificação da multa:
“II. DAS RAZÕES RECURSAIS.
(...)
II.2. Da inaplicabilidade da multa de ofício.
(...)
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720693/2017-71

71. Ainda quanto à multa de ofício, imposta com base no artigo 44, §1° e § 2°,
inciso II, da Lei 9.430/96, deve esclarecer que esta deve ser reduzida, porque
segundo a determinação legal (art. 44, §1°) constitui hipótese de qualificação da
multa de ofício o evidente intuito de sonegação, fraude ou o conluio, definido nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
72. Logo, para que haja um agravamento da multa é imprescindível que tenha
havido um EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE, o que os auditores-fiscais em
todo o processo nada provaram.
73. Observa-se que a fraude tem que ser DOLOSA, para ser enquadrada nesse
artigo, não sendo o caso da Recorrente. Portanto, o ponto nevrálgico da questão
é que deve haver DOLO, para que haja a tributação majorada.
(...)” (grifos e negritos do original).
6.

Compulsando o “Termo de sujeição passiva solidária” (e-fls. 242/243), extrai-se
que
“(...)
No curso da fiscalização, efetuamos a glosa de despesas em 2006 de serviços
prestados por LCS AR PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA., CNPJ
84.796.127/0001-59, pessoa jurídica inapta desde 2004 e baixada em 2008.
O sujeito passivo solidário agiu, em tese, em infração à lei ao utilizar as notas
fiscais inidôneas da LCS AR PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. para
reduzir tributos, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, que é parte
integrante dos Autos de Infração
(...)”.
7.

Do “Termo de Verificação Fiscal” (TVF), de e-fls. 307/317, em relação à empresa
LCS AR PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA., que transcreve o “Termo de
Esclarecimento” prestado por Leo Carlos Schramm, representante da empresa LCS (e-fls. 172),
extrai-se que:
“3 Infrações
3.1 Glosa de despesas - 2006
(...)
PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS/LTDA., CNPJ 84.796.127/0001-59,
empresa individual cujas notas fiscais foram escrituradas pela TERMOSUL como
serviços tomados, mas inapta desde 17/07/2004 (DOCUMENTO 09). O
representante da LCS foi intimado via postal, com ciência do AR em 04/02/2011
(DOCUMENTO 10).
(...)
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720693/2017-71

Conforme os registros constantes do sistema CNPJ, DOCUMENTO 09, a
empresa LCS AR PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA., CNPJ
84.796.127/0001-59, foi declarada inapta em 17/07/2004 por ser omissa e não
localizada, sendo baixada em 31/12/2008.
Intimado seu representante para esclarecer sobre o destino dos documentos
fiscais, DOCUMENTO 10, este compareceu na sede da DRF Blumenau,
declarando que (DOCUMENTO 13):
1. desde 2006 trabalha como empregado na PROTERMICA, em Florianópolis/SC
(cópia da Carteira de Trabalho anexa);
2. trabalhou por aproximadamente três anos, de 2002 a 2005, como empregado da
TERMOSUL CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. (cópia anexa da Carteira
de Trabalho);
3. ainda não recebeu o FGTS correspondente ao período trabalhado;
4. sua empresa encontra-se desativada desde 2000;
5. os documentos contábeis e fiscais de sua empresa foram extraviados por
ocasião de uma enchente acontecida em Pinhais/PR em 2005;
6. não prestou qualquer serviço, por si ou através de sua empresa, às empresas
TERMOSUL CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e TERMOSUL
SISTEMAS TÉRMICOS LTDA após 2005.
(...)
Com base nos fatos relatados, as notas fiscais de prestação de serviços da LCS
AR PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA foram declaradas inidôneas e
sem efeitos tributários em favor da TERMOSUL.
As despesas operacionais escrituradas na conta 2619 – SERVIÇOS
PROFISSIONAIS DE TERCEIROS, em 2006, constantes do anexo do Termo de
Intimação Fiscal n° 02 (DOCUMENTO 17) foram glosados.
(...)
3.2 Pagamento a beneficiário não identificado e sem comprovação da causa
Em decorrência da não comprovação das despesas/custos apropriados, os
pagamentos das despesas não comprovadas se classificam como pagamento a
beneficiário não identificado e sem comprovação da sua causa. A conduta está
prevista no artigo 674 do R1R/99 [...]
Os pagamentos classificados neste tópico estão resumidos nas tabelas levantadas
da contabilidade apresentada pela TERMOSUL para 2006 em DOCUMENTO
21.
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720693/2017-71

(...)” (grifos e negritos do original).
8.

Consta no contrato social da pessoa jurídica, com suas sucessivas alterações, sobre
atos praticados pela administradora (e-fls. 133), que neles figura na condição de sócia, no que
interessa a este processo, desde a quarta alteração contratual (e-fls. 139/149), datada de
31/03/2005, tendo sido excluída na décima alteração contratual (e-fls. 13/23), datada de
12/11/2008:
“(...)
Art. 15°- A sociedade será administrada por tempo indeterminado pela sócia
VANESSA
RODRIGUES
DOS
SANTOS
DE
AGUIAR
no
cargo
de
ADMINISTRADORA, com os poderes e atribuições de representar a sociedade
ATIVA e PASSIVAMENTE, estando autorizada a fazer uso do nome
empresarial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A sócia denominada ADMINISTRADORA,
compete através de ASSINATURA ISOLADA:
a) Abrir, encerrar, movimentar contas bancárias, realizar operações financeiras,
firmar contratos, distratos, oferecer garantias, emitir, endossar, aceitar,
descontar, caucionar duplicatas, cheques, notas promissórias, letras de câmbio
ou outros títulos de crédito;
(...);
f) Assinar enfim, tudo o mais que se tornar necessário para o bom andamento dos
negócios sociais”.
9.

Vistos os documentos carreados aos autos, no meu sentir, a razão está com a
acusação fiscal e com a Autoridade Julgadora de piso. A Recorrente não pode alegar que não
ficou comprovado o dolo de sua conduta de se valer de notas fiscais inidôneas para forjar
despesas.
9.1.

Como se vê do “Termo de Esclarecimento” (e-fls. 172), retratado acima no TVF,
em prestação de informações de “[...] LEO CARLOS SCHRAMM, titular da empresa individual
LCS AR PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS S/C LTDA”, emitente das notas fiscais tidas
por inidôneas pela Fiscalização, este afirma que “(i) [...] sua empresa encontra-se desativada
desde 2000; (ii) que os documentos contábeis e fiscais de sua empresa foram extraviados por
ocasião de uma enchente acontecida em Pinhais/PR em 2005; (iii) que não prestou qualquer
serviço, por si ou através de sua empresa, às empresas HARU CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA e TERMOSUL SISTEMAS TÉRMICOS LIDA após 2005”.
9.2.

Assim, em tese, como diz a Autoridade Fiscal, no que tange à qualificação da
multa de ofício, a conduta adotada pela Administradora da pessoa jurídica, de se valer de notas
fiscais inidôneas, vez que provenientes de empresa desativada e que não lhe prestou serviço
algum, subsume-se ao disposto no arts. 71 e 72 da Lei 4.502, de 1964. Observa-se a presença de
todos os elementos que caracterizam o dolo: consciência da conduta, consciência do resultado,
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720693/2017-71

consciência do nexo causal entre conduta e resultado e a vontade de realizar a conduta e
provocar o resultado.
CONCLUSÃO
10.

Pelo exposto, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário no que respeita
à qualificação da multa de ofício, restabelecendo a responsabilidade solidária da Sra. Vanessa
Rodrigues dos Santos Aguiar.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital